Tribunal: TJDFT
Processo: 0739752-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPROVAÇÃO DA DISSOLUÇÃO CONTRATUAL EM FUNÇÃO DA QUAL O TÍTULO FOI EMITIDO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MONITÓRIA.
I. Conquanto o cheque prescrito possa embasar ação monitória sem a necessidade de descrição da causa debendi, na esteira da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 564, o réu pode arguí-la nos embargos monitórios para demonstrar a inexistência da dívida cobrada
II. O cheque prescrito despe-se dos atributos cambiais, dentre os quais a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais, de maneira a possibilitar que o emitente demonstre, a partir da causa debendi, que a dívida cobrada não existe ou não é exigível.
III. Avulta a improcedência da pretensão monitória quando o cheque que a lastreia não é dotado de autonomia e abstração e resta comprovada a dissolução do contrato em função do qual foi emitido.
IV. Apelação provida.